Tribunal: TJPA
Processo: 0821640-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821640-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0821640-88.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS (OPME). NEGATIVA PARCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORIGINÁRIO. MANUTENÇÃO. PREDOMINÂNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. OBSERVÂNCIA À ADI 7265. DISPENSA DA NOTA TÉCNICA DO NATJUS EM SEDE RECURSAL. COMPLEXIDADE QUE DEMANDA PERÍCIA MÉDICA INDIVIDUALIZADA. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 003/2018-GP/TJPA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela UNIMED BELÉM contra decisão monocrática (ID 30749315) que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento da operadora, mantendo a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau. A decisão agravada determinou a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico videoartroscópico de ombro e respectivos materiais (OPME) prescritos pelo médico assistente do autor/agravado, para tratamento de ruptura do manguito rotador e outras patologias graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se a decisão monocrática deve ser reformada para acolher a negativa da operadora baseada em parecer de junta médica;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática de ID 30749315 fundamentou-se na remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece que, embora a operadora possa limitar as doenças cobertas, não lhe cabe discutir a técnica ou os materiais necessários ao procedimento cirúrgico, sendo tal escolha exclusiva do médico que acompanha o paciente.
4. No que tange à necessária observância dos critérios fixados pelo STF na ADI 7265, ressalta-se que o provimento monocrático não os desconhece. Todavia, em sede de Agravo de Instrumento, a manifestação do NATJus foi dispensada porque, em casos análogos e na especificidade desta lide, o objeto da demanda adentra o campo da perícia médica individualizada (análise de pertinência técnica de materiais específicos em face do quadro clínico particular).
5. Tal análise técnica individualizada foge às atribuições institucionais do NATJus, conforme previsto no art. 2º, § 3º da Resolução nº 003/2018-GP/TJPA. Assim, a produção de prova pericial técnica profunda e o contraditório pleno acerca da pertinência dos materiais devem ser realizados pelo Juízo de Origem durante a instrução processual do feito principal, preservando-se, por ora, a eficácia do tratamento cirúrgico indicado como urgente para a preservação da mobilidade do membro do paciente.
6. A manutenção da tutela antecipada revela-se correta, visto que o perigo de dano à saúde do agravado sobrepõe-se ao risco patrimonial da operadora, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese: "Em sede de agravo de instrumento contra decisão que defere cirurgia e materiais, a dispensa de nota técnica do NATJus justifica-se quando a matéria exigir perícia individualizada incompatível com as funções do órgão consultivo, devendo a instrução técnica ser exaurida no juízo de primeiro grau".

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0821640-88.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 31399208) interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática de minha relatoria (ID 30749315) que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência em favor de
ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS
.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão monocrática ignorou a legitimidade da junta médica instaurada e a taxatividade do rol da ANS. Argumenta que o Judiciário não pode impor o custeio irrestrito de materiais sem a devida comprovação de superioridade técnica, sob pena de violação ao princípio da gestão equilibrada na saúde suplementar.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e acompanhado do preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Razões Recursais

A decisão monocrática combatida (ID 30749315) foi clara ao pontuar que a lide versa sobre o conflito entre o parecer de uma auditoria administrativa do plano de saúde e a prescrição médica do profissional que assiste diretamente o paciente. Na ponderação de valores, este Tribunal tem mantido o entendimento de que o médico assistente é quem detém o conhecimento técnico sobre a real necessidade clínica do segurado e a eficácia dos insumos para o sucesso do ato cirúrgico.

Ademais, é importante esclarecer um ponto processual crucial levantado neste Agravo Interno.

Não se desconhece a necessidade de observância das matérias decididas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, que estabelece parâmetros rigorosos para a cobertura de tratamentos. Contudo, cumpre destacar que, na prática desta Corte e em processos análogos, os pedidos de nota técnica enviados ao NATJus têm retornado sem manifestação técnica conclusiva.

Isso ocorre porque o objeto da demanda — a discussão sobre a pertinência técnica e superioridade de fios de sutura e parafusos âncora específicos para uma artroscopia de ombro — adentra o campo da perícia médica individualizada. Conforme o art. 2º, § 3º da Resolução nº 003/2018-GP/TJPA, tais atribuições fogem ao escopo do NATJus, que possui caráter de consultoria geral baseada em evidências, e não de perícia sobre casos concretos.

Por essa razão, a manifestação do referido órgão foi dispensada nesta fase recursal de cognição sumária. Isso não significa que a prova técnica seja desnecessária; significa apenas que a instrução probatória completa, incluindo a perícia judicial se necessária, deverá ser produzida pelo Juízo de Origem no momento oportuno da tramitação da ação principal.

Nesta fase de tutela de urgência, milita em favor do Agravado a probabilidade do direito, consubstanciada em laudos médicos que atestam a gravidade da lesão (ruptura completa do manguito rotador) e a urgência do procedimento para evitar sequelas permanentes. O risco de dano é evidente e de natureza biológica, ao passo que o risco da Agravante é meramente financeiro e passível de posterior ressarcimento ou compensação, caso a sentença final venha a ser pela improcedência.

Dessa forma, os argumentos trazidos no Agravo Interno não são capazes de elidir os fundamentos da decisão monocrática que manteve a interlocutória de 1º Grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 27/04/2026